Tribunal: TJPA
Processo: 0805940-90.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805940-90.2022.8.14.0028

APELANTE: ANTONIEL PEREIRA NASCIMENTO, DOUGLAS DA SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I (03 VEZES), NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, TODOS DO CPB. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. ATENUANTES. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO. MULTA. DISPENSA. INCABIMENTO. NATUREZA COGENTE. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

2. Hipótese na qual as vítimas foram abordadas e ameaçadas mediante emprego de 02 (duas) armas de fogo, as quais, inclusive, foram apontadas para a cabeça de duas funcionárias do estabelecimento comercial assaltado. O efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das vítimas, cujas declarações, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

3. Na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DOUGLAS DA SILVA MENDES
e
ANTONIEL PEREIRA NASCIMENTO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 12658354), que os condenou, ambos como incursos no ilícito penal disposto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (03 vezes), na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão e de 60 (sessenta dias-multa), à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Ao recorrente
DOUGLAS DA SILVA MENDES
foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento de sua pena privativa de liberdade; e ao apelante
ANTONIEL PEREIRA NASCIMENTO,
o regime inicial fechado, em razão de sua reincidência.

Narra a
peça incoativa
(ID 12658144):

“
Consta nos autos que no dia 23.02.2022, por volta das 12h45, na

empresa Pontual Cargas, localizada na Folha11, Quadra 07, Lote 27, bairro Nova

Marabá, neste município, os denunciados ANTONIEL PEREIRA DO NASCIMENTO

e DOUGLAS DA SILVA MENDES, cada um portando uma arma de fogo tipo revólver,

subtraíram 04 (quatro) aparelhos celulares das vítimas.

Ao entrarem no estabelecimento, os denunciados renderam os

funcionários e pediram dinheiro. Como não havia valores no local, subtraíram 02 (dois)

celulares pertencentes às funcionárias Karolainy Farias dos Santos e Geane Barbosa

Pereira, sendo os outros 02 (dois) de propriedade da empresa.

Na tentativa de extrair informações dos assaltantes, a Sra. Aila

Caroline Ribeiro Dias – auxiliar administrativo da empresa – enviou mensagens para

o celular da empresa como se fosse uma cliente, solicitando um número pix para

efetuar o pagamento de um serviço, alegando problemas no boleto bancário, momento em que Douglas forneceu o número de telefone 94 99287-5417.

Embora a conta bancária do referido numeral esteja em nome de

Gabriela Mota, o cadastro do telefone na operadora VIVO, está vinculado ao nome de

sua irmã, Rafaela Mota da Conceição, que, inclusive, já foi indiciada 02 (duas) vezes pelo crime de tráfico de drogas, e encontra-se atualmente custodiada no CRF de

Marabá.

Ressalte-se que, o denunciado Douglas possui tanto Gabriela quanto

Rafaela, como amigos em comum em seu perfil no Facebook.

A fim de levantar mais informações, Aila disse não ter conseguido

realizar a operação, fazendo com que Douglas fornecesse a chave pix do CPF

921.711.792-53, em nome de Gracilene Gomes da Silva, sua genitora.

Justificando novamente não ter obtido sucesso na transação, Douglas

apresentou outra chave pix, agora do CPF 044.739.932-21, em nome de Max Rian

Pinto da Silva, seu vizinho.

Em seguida, Aila bloqueou o número da empresa, afim de impedir o

seu uso pelos criminosos.

Durante o transcurso das investigações, o denunciado Douglas foi

preso pelo crime de tráfico de drogas (flagrante n.º 184/2022.100480-7), ocasião em que foi interrogado, confessando ter praticado o roubo à transportadora em companhia de Antoniel.

Antoniel, por sua vez, também foi preso em flagrante, mas pelo delito

de roubo (184/2022.100471-6), o que oportunizou constatar a sua semelhança com

um dos comparsa de Douglas, por meio das filmagens do circuito interno de segurança

da empresa vítima, que constam dos autos. Ouvido perante a autoridade policial, confessou ter participado do roubo apurado nos presentes autos.”

Em
razões recursais
(ID 12658379), a defesa de
DOUGLAS DA SILVA MENDES
clama pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista que o artefato não foi periciado, e por consequência, não atestada sua eficácia ou ameaça ao bem jurídico tutelado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

O apelante
ANTONIEL PEREIRA NASCIMENTO,
por seu turno, em razões de apelação (ID 12658381), roga, de igual maneira, pela exclusão da majorante atinente ao uso de arma de fogo, uma vez não apreendida e confirmada sua potencialidade lesiva.

Pleiteia, outrossim, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a condução da pena basilar aquém do importe mínimo legal.

Almeja, por derradeiro, dispensa da pena de multa, em face da situação econômica desfavorável do recorrente, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12658384), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e improvimento de ambos os esmeros defensivos, para manutenção da sentença em seus demais termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos de apelação em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.
Argumento relativo a ambos os recorrentes
:

Pugnam os réus
DOUGLAS DA SILVA MENDES
e

ANTONIEL PEREIRA NASCIMENTO,
igualmente,

pelo decote da qualificadora relativa ao uso de arma, pois não apreendida comprovado seu potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, as vítimas foram abordadas e ameaçadas mediante emprego de
02 (duas) armas de fogo
, as quais, inclusive, foram apontadas para a cabeça das ofendidas Karolayne Farias dos Santos e Geane Barbosa Pereira, funcionárias do estabelecimento comercial assaltado.

O efetivo uso da arma de fogo, tipo revólver, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das vítimas, cujas declarações, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

2. Do quantum atribuído às atenuantes. Pretendida redução aquém do mínimo legal.
Argumento relacionado ao réu Antoniel Pereira Nascimento
:

Pleiteia a defesa, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a condução da pena basilar aquém do importe mínimo legal.

Sem procedência, todavia.

Do exame do
decisum
condenatório, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no mínimo legalmente previsto de
04 (quatro) anos de reclusão.
Ato seguinte, reconhecidas as atenuantes do art. 65, inciso I (
menoridade relativa
) e art. 65, inciso III, alínea “d” (
confissão espontânea
), do CPB, bem como a
agravante da reincidência
, estas duas últimas foram integralmente compensadas entre si. A seguir, considerando o Juízo a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda foi mantida no
quantum
base de 04 (quatro) anos de reclusão.

O
decisum
vergastado, a que se nota, encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

3. Do pretendido decote da pena de multa.
Argumento relacionado ao réu Antoniel Pereira Nascimento
:

Clama a defesa do citado recorrente pelo

decote da pena de multa, em face da sua condição de pobreza, e com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão
.

A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa observou o critério trifásico, em total proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, determinando-a, ao final, após regra do concurso de crimes, em 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023